Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724663-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUEO MATSUNAGA, ROBERTO ISSAMU MATSUNAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHIGUEO MATSUNAGA e ROBERTO ISSAMU MATSUNAGA (ID 48112754) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 160338972), nos autos dos embargos opostos pelos agravantes contra a execução ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, recebidos sem atribuição de efeito suspensivo. Eis o teor do r. decisório combatido: Anotado alerta quanto ao desinteresse da parte embargante quanto à adoção do Juízo 100% digital (ID 160292392). Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Pretendem os recorrentes a reforma do r. édito para que aos embargos à execução de ID 159539334 (processo referência) seja atribuído efeito suspensivo. Invocam, em abono de sua tese, o reconhecimento da prescrição a fulminar a pretensão punitiva suscitada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) n. 10.988/2006, postulando a suspensão da exigibilidade da multa discutida nos autos. Alegam que o transcurso de mais de dezesseis anos entre os fatos investigados e a citação dos ora agravantes para apresentação de defesa ampara o anseio recursal, postulando a incidência à espécie do entendimento que emana do julgamento, com repercussão geral reconhecida, do RE n. 636.886 pelo Pretório Excelso, que assim determina: “é prescritível a ação de ressarcimento ao erário baseada em decisão de Tribunal de Contas” (Tema 899). Aduzem que há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que o pagamento do valor controvertido aos cofres públicos seria muito provavelmente irreversível. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Deveras, o anseio suscitado pelos agravantes encontra óbice nos comandos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), que assim preceituam: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que os recorrentes se abstiveram, até o presente momento processual em que se encontra a demanda, de apresentar penhora, depósito ou caução aptos a garantir o ímpeto satisfativo vindicado pelo DISTRITO FEDERAL, sendo certo que o descumprimento dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do CPC acaba por comprometer o acolhimento da pretensão vindicada. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Turma sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Como regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Para a concessão do efeito suspensivo, além do requerimento do embargante, deverão estar presentes os seguintes requisitos, concomitantemente: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo; e c) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Embora se admita, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la, o que não parece ser o caso dos autos. 3. Considerando que a execução não se encontra garantida, a pretensão recursal dos embargantes, ora agravados, de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução encontra óbice no que estabelece o art. 919, § 1o, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1649078, 07166833620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 31/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. 1. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução somente se dá mediante a garantia total da execução por penhora, depósito ou caução, nos termos do artigo 919, § 1o do CPC. Não preenchido requisito básico, previsto em lei, não é possível o deferimento de efeito suspensivo, conforme requerido. 2. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1427288, 07394552720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A meu ver, ausentes os requisitos a tanto necessários, não se revela possível o deferimento da medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador